Tribunal: STF
Processo: RE 1436675
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Marco Tulio de Miranda Pinto Junior e outros interpõem petição na qual, com base no art. 1.037, § 9º, do Código de Processo Civil, requerem a reforma da decisão proferida em 7 de junho de 2023 (eDoc. 120) na parte em que se determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral, considerando o Tema 1.170.



    Subsidiariamente, pleiteiam o recebimento da peça como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do CPC, e a submissão da presente insurgência ao órgão colegiado competente. 



    Os requerentes sustentam a distinção do caso dos autos com a questão a discutida no Tema 1.170 da Repercussão Geral.



    Nesse tocante, aduzem que,



    “quando o presente feito esteve no Col. STJ, apesar de o então relator, Min. Benedito Gonçalves, ter inicialmente determinado o sobrestamento do feito para aguardar julgamento do Tema 1.170, Sua Excelência acabou por reconsiderar sua decisão e prosseguiu com o julgamento do recurso especial (que restou desprovido).



    Mesmo que se estenda a análise a ser feita pelo STF no Tema 1.170 para além dos juros, de modo a abranger também a correção monetária, isso em nada impactará o caso presente, senão vejamos. 



    O recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro pretende que seja aplicada a TR como índice de atualização monetária, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    Se o Pretório Excelso vier a decidir, no julgamento do Tema 1.170, pela validade do índice de correção monetária definido no julgamento do Tema 810, independentemente do que constou do título judicial, isto não socorrerá à pretensão deduzida pelo Estado, que é justamente de desrespeitar o Tema 810 (para aplicar a TR, em detrimento do IPCA). 



    Se por outro lado, o Eg. STF decidir pela prevalência do título judicial que expressamente tenha fixado índice diverso, também não haverá como prover o recurso do Estado para aplicar a TR, pois, no caso presente, a TR não consta no título judicial, conforme afirmou o acórdão recorrido1 . 



    Logo, sob qualquer perspectiva que se analise, o Tema 1.170 não guarda relação com a matéria dos autos e não poderá impactar no julgamento do recurso extraordinário do Estado, que deve ser imediatamente desprovido. 



    Tanto é assim que este mesmo recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio de Janeiro em diversos outros casos idênticos ao presente e já foram proferidas dezenas de decisões reconhecendo que o provimento recursal é inviável.” 



    Requerem o recebimento do presente petitório como o requerimento de que trata o artigo 1.037, § 9º do CPC, “devendo ser reconhecido que a matéria dos autos é diversa da que será decidida no Tema 1.170/STF, de modo que não deve ser determinada suspensão do processo para aguardar julgamento do Tema” e o desprovimento do recurso extraordinário. Ou, na hipótese de não recebimento, que seja recebido como agravo interno. 



    Por meio da Petição STF n° 106.369/2024, os requerentes informam a conclusão do julgamento do Tema 1170 e reafirmam “que não é caso de se aplicar a sistemática da repercussão geral ao caso presente”.



    Requerem o reconhecimento de 



    “que a matéria dos autos é diversa da decidida no Tema 1.170/STF, não há necessidade de ser realizada a sistemática da repercussão geral, o recurso extraordinário deve ser prontamente julgado pelo seu não conhecimento ou desprovimento, como ocorreu com todos os outros casos idênticos.“



    O agravado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (edoc 127). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, recebo esse requerimento como agravo regimental, nos termos do § 3º do art. 1.024 do Código de Processo Civil. 



    Examinando detidamente os autos e as alegações vertidas no agravo regimental, entendo assistir razão aos agravantes quanto à falta de identidade da matéria debatida nestes autos e aquela que foi objeto do Tema 1.170 da Repercussão Geral, haja vista que no referido tema foi examinada a validade dos juros moratórios fixados em desconformidade com o Tema 810 da Repercussão Geral.



    No caso em tela, por sua vez, cuida-se de aplicação de índice de correção monetária, o qual, conforme se verá a seguir, não afrontou a tese fixada no referido Tema 810/RG.



    Assim, reconsidero a decisão anterior exclusivamente no ponto em que determinada a devolução do feito à Corte de origem com base na Repercussão Geral e passo ao exame do recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro na parte referente ao índice de atualização monetária.



    Cuida-se de apelo extremo interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09, A DECISÃO ATACADA MERECE PEQUENO REPARO. ARTIGO 5º, DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE QUE AS CUSTAS E A TAXA JUDICIÁRIA DEVERÃO SER EXCLUÍDAS DO MONTANTE EM COBRANÇA, POIS NÃO ANTECIPADAS PELO EXEQUENTE. ENTRETANTO, NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO, EIS QUE O DÉBITO SERÁ PAGO AO FINAL, CONFORME DEFERIDO AOS AUTORES E CONFIRMADO NO AGRAVO Nº 0063789-17.2013.8.19.0000. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. CONSOANTE ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA, ESTADOS, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES NÃO ESTÁ SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Sustenta o recorrente violação dos arts. 5º, inciso LV; e 102, § 2°, da Constituição Federal.



    Defende o recorrente que “entre 30 de junho de 2009 e 25 de março de 2015, é de rigor a aplicação da TR, visto que não há qualquer dúvida no âmbito dos Tribunais Superiores quanto à aplicabilidade de tal índice de correção monetária relativamente a tal período!”.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    A irresignação, nesse ponto, não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifei).



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, a Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade da adoção da Taxa Referencial como índice de correção monetária desde a data da edição da Lei nº 11.960/09.



    Assim, a Corte de origem, ao manter índice diverso da Taxa Referencial como fator de correção monetária, amparada no princípio da coisa julgada, não divergiu da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo que não procede a irresignação recursal. 



    Ante o exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada, na parte em que determinada a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação do Tema 1.170 da Repercussão Geral, e, nesse ponto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Fica mantida, no mais, a decisão agravada, restando prejudicado o agravo regimental. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente